Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001553-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANA FRUET - CPF: 013.859.951-30 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso:
1001553-05.2025.8.11.0003
.

Recorrente:
TATIANA FRUET.

Recorridas:
LATAM AIRLINES GROUP S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios, multa por litigância de má-fé e determinou envio de peças à OAB e à autoridade policial para apuração de suposta fraude documental.

A parte recorrente postula a reforma integral da sentença, sustentando ausência de má-fé, existência de ato ilícito e ocorrência de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa aérea é responsável pelo cancelamento do voo e pela ausência de comunicação prévia à passageira; (ii) verificar se há dano moral indenizável; (iii) apurar a existência de dano material passível de indenização; e (iv) examinar a configuração da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da existência de relação de consumo, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O cancelamento do voo, sem prévia comunicação nos moldes exigidos pela Resolução no 400/2016 da ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo ilícito o comportamento da empresa aérea.

A companhia aérea não demonstrou a alegada necessidade de manutenção emergencial da aeronave nem comprovou o cumprimento do dever de informação e de assistência material.

A ausência de excludentes de responsabilidade impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

O dano moral, decorrente dos transtornos significativos causados à passageira, presume-se (dano
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, fixado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inexistente comprovação do dano material alegado, por ausência de elementos mínimos nos recibos juntados, inviabilizando o acolhimento do pedido.

Afastada a litigância de má-fé por inexistirem nos autos provas de conduta dolosa da parte autora, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo.

O cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A ausência de comprovação mínima do prejuízo impede a indenização por danos materiais.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, não presumida pelo simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 80; CC, art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Resolução ANAC no 400/2016, art. 12 e §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp n. 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado Cível n. 1000389-64.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 286057895), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Ainda, condenou-a por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
em favor da parte reclamada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios na quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
e
determinou o encaminhamento de cópia dos autos para Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, e para delegacia especializada, para apuração de possível falsidade material/ideológica e fraude processual, visto as irregularidades apresentadas no recibo juntado no ID 181537557.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de má-fé;

2.

Existência de ato ilícito;

3.

Configuração do dano material e moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei).

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Maceió/AL e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia
12/12/2024, às 18h40
, com conexão em Guarulhos/SP às 23h55, e chegada ao destino
às 00h35 do dia 13/12/24.

Todavia, o voo foi cancelado, sendo reacomodada
17h
depois, em um voo saindo de Maceió/AL
às
12h35
do dia
13/12/2024
, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada em Cuiabá/MT às
17h47 do mesmo dia
.

Sustenta que o cancelamento foi informado por e-mail no dia 12/12/2024, às 15h04, quando já se encontrava no aeroporto. Acrescenta ter sofrido prejuízos, como perda de compromissos profissionais e despesas adicionais com transporte.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada da aeronave e que prestou assistência material à reclamante, ausentes os pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada assevere que a alteração do voo ocorreu em decorrência da manutenção não programada da aeronave,
esta não logrou êxito em comprovar o alegado
,
ônus que lhe incumbia
.

Isso porque não apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse suas alegações; de igual modo, não comprovou que a autora foi notificada previamente acerca da alteração do voo, nos termos do artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC
. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
(grifei)
.

Como visto o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral é medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para se compreender a situação abusiva passível de indenização.

Portanto,
não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade da parte demandada
,
esta deve arcar com a reparação dos danos
, especialmente pela falta de assistência material e de comunicação prévia da alteração do voo, cujo prazo de notificação deve ser respeitado para se assegurar o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifei).

Por outro lado,
no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que o recibo apresentado (ID 286057886) não especifica local de origem e destino, horários ou distância percorrida, elementos indispensáveis para comprovação do alegado prejuízo. Assim, ausente comprovação, impõe-se a improcedência do pedido.

Assim, tendo em vista que o
dano material
não se presume e deve ser comprovado,
a improcedência do pedido de indenização por dano material é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, sua configuração é evidente, diante dos transtornos enfrentados pela autora. Conforme jurisprudência consolidada, o dano decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária prova específica do abalo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 7.000,00

(sete mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, em razão da alteração do julgado,
afasto a condenação à pena de litigância de má-fé
, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), já englobada a correção monetária. Ainda, afasto a condenação por litigância de má-fé, tendo em vista não restar demonstrada qualquer conduta tipificada no art. 80 do CPC e mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025